Tribunal: TCU
Processo: 020.919/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUTUADA A PARTIR DO ITEM 9.3 DO ACÓRDÃO 2.995/2015 - TCU - 2a C (TC 013.373/2011-0) PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES DO CONVÊNIO 702836/2008, FIRMADO ENTRE O MTUR E ABRACCEF

Inteiro teor:
Acórdão 4278/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, relativa ao convênio 702.836/2008, celebrado pela União, por meio do Ministério do Turismo (MTur), com a Associação Brasileira de Centros de Convenção e Feiras (Abraccef), a fim de realizar estudos e diagnósticos para ordenamento e estruturação do desenvolvimento turístico do município de São Bernardo do Campo/SP. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação aos responsáveis Luís Eduardo Farão (XXX.638.948-XX), Rodrigo Correa Ramiro (XXX.581.621-XX) e Kátia Terezinha Patrício da Silva (XXX.631.319-XX), ante o recolhimento integral das multas que lhes foram cominadas nos termos do item 9.4 do Acórdão 543/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 2573/2020-TCU-Segunda Câmara e pelo Acórdão 10854/2020-TCU-Segunda Câmara , com o subsequente encerramento dos presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.919/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.850/2018-3 (Solicitação); Processo 005.029/2023-6 (Cobrança Executiva); Processo 005.030/2023-4 (Cobrança Executiva); Processo 005.027/2023-3 (Cobrança Executiva); Processo 005.028/2023-0 (Cobrança Executiva); Processo 019.071/2021-3 (Cobrança Executiva); Processo 010.995/2018-8 (Solicitação); Processo 019.059/2021-3 (Cobrança Executiva); Processo 013.373/2011-0 (Representação); Processo 019.055/2021-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Abraccef - Assoc. Bras. dos Centros de Convenção e Feiras (55.515.985/0001-80); Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Arc Arquitetura e Urbanismo Ltda - Epp (23.463.441/0001-25); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Kátia Terezinha Patrício da Silva (XXX.631.319-XX); Luís Eduardo Farão (XXX.638.948-XX); Margareth Sobrinho Pizzatto (XXX.328.619-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Personal Consultoria Ltda (41.324.450/0001-17); Rodrigo Correa Ramiro (XXX.581.621-XX); Sérgio Camilo de Camargo (XXX.050.508-XX); Ventura Assessoria, consultoria e Empreendimentos de Turismo Ltda - Me (04.127.671/0001-79). 1.3. Unidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Frederico Matsuura (OAB-PR 20.691), representando Abraccef - Assoc. Bras. dos Centros de Convenção e Feiras, Sérgio Camilo de Camargo e Margareth Sobrinho Pizzatto; Leandro Costa Coppi (OAB-DF 18991), representando Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Leonardo Guilherme dos Santos Lima (OAB-PR 53107), representando Alvo Eventos Ltda;; Humberto Daniel Bostelmann (OAB-PR 67132), representando Ventura Assessoria, consultoria e Empreendimentos de Turismo Ltda - Me; Bruna Ramos Figurelli (OAB-SP 306.211), Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (OAB-SP 90.846) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Andrei Barbosa de Aguiar (OAB-CE 19250), Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB-CE 3625) e outros, representando Arc Arquitetura e Urbanismo Ltda - Epp. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.